Tribunal: TJDFT
Processo: 0717600-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717600-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0713280-68.2023.8.07.0018, rejeitou pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ADI no 7.391/DF pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão de ID 58694144 indeferiu o requerimento de efeito suspensivo. Após apresentar contrarrazões no ID 59091685, a parte agravada noticiou no ID 60192020 que a ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado em 22/5/2024. É o relatório. DECIDO. Neste recurso o Distrito Federal buscou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva com base no único argumento de que os dispositivos em que o título executivo se fundamenta são objeto de ação direta de inconstitucionalidade, distribuída sob o no 7.391/DF. Assim, argumentou que em respeito à segurança jurídica o cumprimento individual de sentença coletiva deveria ser suspenso até o trânsito em julgado da ADI. Com a prolação de decisão da i. relatora de não conhecimento da ação direta, confirmada em agravo regimental (ID 60192023) e transitada em julgado, tem-se a perda superveniente do interesse recursal da agravante. Assim, JULGO PREJUDICADO o presente recurso em razão da ausência superveniente do interesse recursal e NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 2 de outubro de 2024 15:35:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador